Tribunal: STF
Processo: ADI 6399
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 42.492/2020
DECISÃO
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – PROCESSO OBJETIVO – ADMISSIBILIDADE.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta, com pedido de liminar, buscando seja declarada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, do artigo 28 da Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020, no que afastado o voto de qualidade, ante empate, no julgamento de processo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF. 
    A Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital – Fenafisco, por meio de petição subscrita por advogada regularmente credenciada, postula o ingresso no processo na condição de terceira. Destaca a relevância da pluralização de atores para a jurisdição constitucional. Destaca a própria representatividade, no que albergados todos os 32 sindicatos alusivos à categoria dos servidores públicos fiscais tributários no âmbito dos Estados e do Distrito Federal. Afirma ter como objetivo institucional o aprimoramento da Administração tributária. Menciona a atuação na ampliação de políticas públicas voltadas à efetivação da cidadania e da justiça fiscal. Aponta o impacto do pronunciamento do Supremo nos interesses dos congregados. Sublinha a relevância da matéria. Discorre sobre o mérito, sustentando a procedência do pedido. 
    2. Versando o tema de fundo da ação direta de inconstitucionalidade questão alusiva à atuação da requerente, alcançando as finalidades institucionais que se propõe a cumprir, surge conveniente o acolhimento da pretensão.
    3. Admito a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital – Fenafisco como terceira interessada no processo, recebendo-o no estágio em que se encontra.
    4. Publiquem.
Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator